Tribunal: TJSP
Processo: 1000457-84.2025.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A ação revisional de contrato bancário julgada improcedente. A apelante recorreu, alegando abusividade em cláusulas contratuais, incluindo juros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A ação revisional de contrato bancário julgada improcedente. A apelante recorreu, alegando abusividade em cláusulas contratuais, incluindo juros remuneratórios, tarifas bancárias e seguro prestamista.
II. Questão em Discussão
(i) a legalidade dos juros remuneratórios e sua comparação com a taxa média de mercado; (ii) a legalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação; (iii) a ocorrência de venda casada na contratação de seguro; e (iv) a legalidade da capitalização diária de juros e da utilização da Tabela Price.
III. Razões de Decidir
A jurisprudência do STJ estabelece que a estipulação de juros acima da média de mercado não é abusiva sem discrepância substancial. No caso, a taxa contratada coincide com a média de mercado, não havendo abusividade.
A capitalização de juros é legal quando expressamente pactuada, conforme jurisprudência do STJ. No contrato, a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, configurando pactuação expressa.
A Tabela Price é aceita como método de amortização.
As tarifas bancárias são válidas quando o serviço é prestado, o que foi comprovado nos autos.
IV. Dispositivo Recurso não provido.
Legislação Citada: CDC, art. 51, §1o; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, REsp 973.827/RS, Tema 247, Tema 620, Tema 958, Tema 972.